Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (AGRAVANTE), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA REALIZAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGALIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detêm presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente, não sendo admitida, portanto, a impugnação genérica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DORLEY RODRIGUES DE FREITAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011914.19-2012.8.11.0015, movida por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA., homologou os cálculos efetuados pela contadoria judicial e determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da dívida, no prazo de 05 dias.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram contraditórios. Assevera que, da análise criteriosa dos cálculos feitos pela Contadoria Judicial, nota-se que o valor exequendo é superior àquele apresentado pelo executado, visto que não restou demonstrado que foi descontado do saldo remanescente o valor referente as despesas realizadas pelo executado, ora agravante, no montante de R$21.911,12 (vinte e um mil, novecentos e onze reais e doze centavos), conforme determinado na r. sentença.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja realizada nova atualização dos débitos pela contadoria, com base nos valores indicados no título exequendo (sentença).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 203157689).

Contraminuta, no Id. 203777165, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que homologou os cálculos efetuados pela contadoria judicial e determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da dívida, no prazo de 05 dias.

Como relatado, alega que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram contraditórios, pois da análise criteriosa dos cálculos feitos pela Contadoria Judicial, nota-se que o valor exequendo é superior àquele apresentado pelo executado, visto que não restou demonstrado que foi descontado do saldo remanescente o valor referente as despesas realizadas pelo executado, ora agravante, no montante de R$21.911,12 (vinte e um mil, novecentos e onze reais e doze centavos), conforme determinado na r. sentença.

Pois bem.

É cediço que os
cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Na hipótese,
a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a vigência do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e determinou o abatimento das despesas inerentes à reforma do imóvel (R$21.911,12) do saldo remanescente, com as devidas correções e atualizações das parcelas remanescentes, bem como condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$6.700,00.

A parte exequente/recorrida postulou o cumprimento de sentença, contudo, diante do equívoco nos cálculos apresentados, foi determinada a intimação da para retificar os cálculos sem a incidência de juros de mora, eis que descaracterizada pela legítima suspensão dos pagamentos pelo recorrente/executado.

A referida decisão foi reformada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1001828-75.2016.8.11.0000, no qual foi determinada a incidência de juros legais sobre o saldo remanescente da dívida, a partir da citação (id. 108897451).

Assim sendo, a decisão do id. 108900168 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; declarou parcialmente quitada a dívida, no importe de R$159.770,20; determinou a incidência dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC sobre o débito remanescente, bem como a remessa dos autos à contadoria do juízo a fim de realizar o cálculo do débito remanescente.

Com bem consignado pelo Juízo
a quo
, nota-se que o contador judicial simplesmente atualizou o
quantum

debeatur
a partir do cálculo indicado no id. 10889616, abatendo-se o montante de R$159.770,20 referente à quitação parcial e fazendo incidir os consectários do art. 523, § 1o do CPC sobre o remanescente, na forma como determinada naquele citado recurso.

Portanto, diante da inexistência de qualquer vício que macule os cálculos apresentados pelo perito judicial, escorreita a homologação do valor para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Salienta-se que nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha objetivamente, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação genérica.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.
” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1.
Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146) (grifo nosso)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem homologou os cálculos efetuados pela contadoria judicial e determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da dívida

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024